Tribunal: TJDFT
Processo: 0731440-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0731440-64.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIA DA COSTA BRANTS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 62278912), interposto pela Autora, MÁRCIA DA COSTA BRANTS, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho/DF (ID 202793879, origem), nos autos da ação de obrigação de fazer, ajuizada em desfavor do BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A. Na petição de ID 63521032, a Agravante requerer a homologação da desistência do agravo de instrumento. É o relatório. DECIDO. O caput do art. 998 do CPC dispõe que o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido, desistir do recurso. É o caso dos autos. Vale salientar que o recurso ainda não foi julgado, caso em que cabe ao Relator homologar o pedido de desistência, conforme se infere do Art. 87, inciso VIII, do RITJDFT, in verbis: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; Portanto, com base no art. 998 do CPC, homologo a desistência do recurso. Após preclusão, baixem os autos com as cautelas de estilo. Publique-se. Intime-se. Brasília, 12 de setembro de 2024 16:10:14. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador